Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-97.2018.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000979-97.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 320.348.491-91 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES –RECURSO QUE DISCORRE ACERCA DE FATOS NÃO EXISTENTES NOS AUTOS – FUNDAMENTOS UTILIZADOS COMO SE FOSSE RECURSO CONTRA O INSS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os fundamentos utilizados no recurso discorrem acerca de decisão que em tese teria sido proferida em face do INSS, inclusive, utiliza norma federal afeta ao RGPS para combater a sentença, sendo certo que até o endereçamento foi dirigido à Justiça Federal.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

APARECIDA DE FATIMA TEODORO recorre da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez movido em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA.

Alega que ficou comprovado nos autos o cumprimento do período de carência e sua incapacidade para o exercício de atividade profissional, bem como suas condições pessoais e socioeconômicas lhe são desfavoráveis frente a exigência do mercado de trabalho.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja julgado procedente seu pedido de aposentadoria por incapacidade permanente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A eminente DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS proferiu decisão declinando da competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e determinando a esta Turma Recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de dialeticidade.

As razões recursais se encontram totalmente dissociadas do que foi decidido nos autos.

O recurso discorre acerca de ação ajuizada em face do INSS e se fundamenta na Lei Federal que trata do regime geral de previdência, quando na verdade a Recorrente é servidora pública do município e se encontra submetida ao regime próprio de previdência do aludido município de Paranatinga.

Nessa linha, o recurso não combate os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para julgar improcedente o pedido veiculado na preambular.

Nessa linha, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

Posto isso, não conheço do recurso interposto, condenando a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024